Tribunal: TJBA
Processo: 8051619-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8051619-41.2025.8.05.0000 – Comarca de Formosa do Rio Preto/BA Impetrante: Marison de Araujo Rocha Impetrante: Andre Luiz de Carvalho Coite Paciente: Cleidiane Alves Ferreira Advogado: Dr. Marison de Araújo Rocha – OAB/TO 1336 Advogado: Dr. Andre Luiz de Carvalho Coite – OAB/BA 42132 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA Processo de 1º Grau: 8001019-64.2025.8.05.0081 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGITIMA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ANGUSTA DO MANDAMUS. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Marison de Araújo Rocha (OAB/TO 1336) e Dr. Andre Luiz de Carvalho Coite (OAB/BA 42132), em favor de Cleidiane Alves Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 16/08/2025, custódia convertida em preventiva em 17/08/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal. III- Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 89500385), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; subsidiariamente, pugnam pela concessão da prisão domiciliar, argumentando que a paciente possui asma e crises de ansiedade. Sustentam, por fim, a incidência da excludente de ilicitude da legitima defesa. IV- Informes judiciais (ID. 89831909) noticiam in verbis: “[...] A paciente foi presa em flagrante delito em 16 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado no artigo 121, §2º, II, do Código Penal, vitimando seu companheiro Jonas Ferreira Nunes. Conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante (id. 514913661), a custodiada teria confessado a autoria do delito, que ocorreu no contexto de uma discussão doméstica. Em 17 de agosto de 2025, o auto foi submetido à análise do Juízo do Plantão Judiciário de 1º Grau. Naquela oportunidade, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e pela conversão da prisão em preventiva (id. 514920864). A Defensoria Pública, por sua vez, requereu o relaxamento da prisão (id. 514917913). A autoridade judiciária plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e, acolhendo a representação ministerial, converteu a custódia em preventiva, fundamentando a medida na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito (id. 514920357). A decisão ressaltou que o crime, doloso e com pena máxima superior a quatro anos, foi cometido com violência, indicando que a aplicação de medidas cautelares diversas seria insuficiente. Após a distribuição do feito a este Juízo, foi designada e realizada audiência de custódia por videoconferência em 19 de agosto de 2025 (id. 515237296). Durante o ato, ouvidas as partes, foi ratificada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, mantendo-se a segregação pelos mesmos fundamentos. Na ocasião, foi ainda determinado que a unidade prisional providenciasse avaliação médica para a custodiada, em razão de relatos sobre seu quadro de saúde. Subsequentemente, a defesa técnica protocolou pedidos de transferência da paciente para unidade prisional no Estado do Tocantins (id. 515974878), de realização de novo interrogatório na fase inquisitorial (id. 516000424) e de oitiva de testemunhas (id. 516342703). Intimado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento dos pedidos de transferência e de novo interrogatório, e pela remessa do requerimento de oitiva de testemunhas à autoridade policial para análise de conveniência (id. 517647703). No momento, os autos aguardam a conclusão do inquérito policial e a análise dos pleitos defensivos. A manutenção da custódia cautelar permanece justificada pela presença do fumus comissi delicti, evidenciado pelos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, e do periculum libertatis, consubstanciado no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada — um crime contra a vida, praticado com o uso de arma branca em ambiente doméstico. Entende-se, portanto, que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes para acautelar o meio social. Nesta data, indeferi os requerimentos apresentados pela defesa da custodiada CLEIDIANE ALVES FERREIRA, em 22 e 25/08/2025 (id.s. 515974878, 516000424 e 516342703), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8001019- 64.2025.8.05.0081, decisão de id. 518662816. Determinei que se certificasse a respeito do local de manutenção da custódia, vindo a certidão de que se encontra custodiada no Complexo Policial de Barreiras/BA (id. 518666876). Possível que a informação de que estaria custodiada no Complexo Penal de Jequié/BA (id. 514914448) decorra do fato de o Auto de Prisão em Flagrante ter sido analisado durante o Plantão Judiciário, com informação automática vinculada à unidade de cadastramento do mandado de prisão preventiva.” V- Inicialmente, o pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa não merece ser conhecido, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VI - Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ao não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem acolhimento. In casu, observa-se que o Magistrado a quo apontou a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ante a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída à paciente, para garantia da ordem pública. VIII- Importa salientar, ainda, que, embora os impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX- Finalmente, em relação ao pleito de substituição da constrição cautelar pela prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente possui asma e crise de ansiedade, não merece ser conhecido, eis que os impetrantes não comprovaram a submissão da matéria ao Juízo a quo, o que inviabiliza sua análise por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância. X- Ademais, conforme aclaramentos judiciais, a Defesa, ao solicitar a transferência interestadual da paciente, arguindo a existência de laços familiares em Palmas-TO e a necessidade de tratamento médico da paciente, tendo o Juiz a quo consignado que: “Ademais, quanto à alegação de necessidade de acompanhamento médico, verifica-se que, após a audiência de custódia realizada em 19 de agosto de 2025 (id. 515237296), este Juízo já determinou que a unidade prisional providenciasse a apresentação da custodiada ao serviço médico para verificação e acompanhamento de seus problemas de saúde, conforme Ofício nº 626/2025 (id. 515247437). Assim, a questão da assistência médica já foi devidamente endereçada, podendo, inclusive ser reiterada, se demonstrada a necessidade.” (ID. 89831910). XI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XII- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8051619-41.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Marison de Araújo Rocha (OAB/TO 1336) e Dr. Andre Luiz de Carvalho Coite (OAB/BA 42132), como paciente, Cleidiane Alves Ferreira, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.